Tribunal: STF
Processo: HC 236020
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais. 



    2. Agravo interno desprovido.